Tribunal: STF
Processo: ARE 1510336
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa reproduzo a seguir (eDOC 64, p. 1-2):



    ”RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. BANCO POSTAL. ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA PREVISTAS NA LEI 7.102/83. DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PORTAS GIRATÓRIAS. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA FUNDADA NO ART. 966, V, DO CPC/15. 



    1.Trata-se de pretensão desconstitutiva dirigida contra o acórdão do eg. TRT da 15ª Região que, nos autos de ação civil pública ajuizada no feito matriz, concluiu pela possibilidade de aplicação analógica da Lei nº 7.102/83 para o fim de determinar a implantação de portas giratórias nas agências de banco postal. 



    2. A decisão rescindenda não equiparou os trabalhadores das agências de Banco Postal aos empregados dos estabelecimentos bancários; não se discutiu a separação dos Poderes, nem, ainda, tratou-se dos princípios que regem a Administração Pública, de forma que incide a Súmula 298, I e II, desta Corte como óbice ao corte rescisório pelas ofensas apontadas aos artigos 2º, 5º, caput, e 37, caput, da CR. 



    3. Também não houve decisão proferida em sentido contrário ao conteúdo do art. 7º, XXII, da CR. O eg. TRT considerou a situação de vulnerabilidade dos trabalhadores nas agências dos Correios face aos constantes assaltos sofridos no ambiente do trabalho e, justamente com a finalidade de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de segurança adequadas, decidiu pela aplicação analógica das medidas de segurança previstas na Lei 7.102/83. 



    4.Em relação à possibilidade de aplicação analógica da Lei 7.102/93, para o fim de implantar nos Bancos Postais mecanismos de segurança próprios de instituições financeiras, a matéria ainda permanece controvertida no âmbito dos Tribunais, o que atrai a aplicação das Súmulas 83, I/TST e 343 do STF como óbice ao corte rescisório pelas alegadas ofensas aos artigos 1º da Lei 7.102/83, 4º do Decreto-Lei nº 4.657/42, 154 da CLT, 17 e 18 da Lei 4.595/64. Recurso ordinário conhecido e desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, II e 37, da Constituição da República. Alega-se violação ao princípio da legalidade, isonomia e infringência generalizada ao texto constitucional que disciplina as normas do trabalho e que regem formas de condenação da empresa Recorrente (eDOC 79). 



    A Vice-Presidente do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice das Súmulas 636 e 279 do STF (eDOC 86).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso ordinário, assim asseverou (eDOC 64, p. 3): 



    “A pretensão desconstitutiva se dirige contra o acórdão do eg. TRT da 15ª Região que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Vale do Paraíba e Litoral Norte – SINTECT/VP, concluiu pela possibilidade da aplicação analógica da Lei nº 7.102/83 para determinar que a ECT implantasse portas giratórias nas agências de banco postal. 



    É certo que esta c. SBDI-2 desta Corte já pacificou o entendimento de que as Súmulas 83/TST e 343 do STF não constituem óbice ao corte rescisório fundado no art. 966, V, do CPC/15 quando há indicação de afronta a dispositivo da Constituição Federal. 



    Nada obstante, verifica-se que não consta da decisão rescindenda solução da lide sob o enfoque dos artigos 2º, 5º, caput, e 37, caput, da CR.



    O eg. Tribunal Regional, prolator da decisão rescindenda, ao concluir pela aplicação analógica do art. 1º da Lei 7.102/93, para o fim de determinar a implantação de portas giratórias nas agências de banco postal, apenas considerou a situação de vulnerabilidade desses trabalhadores face aos constantes assaltos sofridos em seu ambiente do trabalho. 



    Em nenhum momento a decisão rescindenda equiparou os trabalhadores dessas agências aos empregados dos estabelecimentos bancários, nem discutiu a separação dos Poderes, nem, ainda, os princípios que regem a Administração Pública, de forma que incide a Súmula 298, I e II, desta Corte como óbice ao corte rescisório pelas ofensas apontadas aos artigos 2º, 5º, caput, e 37, caput, da CR. 



    Quanto ao art. 7º, caput e XXII, da Constituição Federal, destaco que a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC/15 pressupõe que a decisão rescindenda seja proferida em sentido manifestamente dissociado do conteúdo da norma. 



    No caso, ao determinar a implantação de portas giratórias nas agências dos Correios, com a finalidade de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de segurança adequadas aos diversos ambientes de trabalho, o eg. TRT, longe de decidir em descompasso com o conteúdo do referido dispositivo, conferiu-lhe plena observância.” 



    Como se depreende desses fundamentos, o Tribunal a quo interpretou a Lei 7.102/83 para, com base nas premissas fáticas, estender aos correspondentes bancários, que atuam na qualidade de “banco postal”, a proteção exigida às instituições financeiras. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de atos normativos infraconstitucionais (Lei 7.102/83 e CPC) posto que impossível concluir de modo diverso do que decidiu o Tribunal de origem, a partir daquilo que assentado no respectivo acórdão recorrido. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente